Tribunal: TJDFT
Processo: 0711568-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em postulação autuada sob o no 0705025-23.2020.8.07.0020, proposta por RAFAELA DE SOUZA CARVALHO E OUTRO em desfavor do agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o custeio de exame médico. Em suas razões recursais, declara que o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo, justificando-se sua dilação. Discorre sobre a desproporcionalidade dos valores. Defende que a multa não é cabível na hipótese e representará enriquecimento ilícito ao agravado. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comprovante de recolhimento das custas no id 15955118 – p. 2. Por intermédio do despacho de id 15968989, determinou-se juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, o agravante juntou a petição de id 16174054. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil - NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica existente entre as partes submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas restritivas de direitos serem redigidas de forma clara (artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor[1]), além da primazia da interpretação mais favorável ao consumidor, diante de sua hipossuficiência frente à operadora do plano de saúde (artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor[2]). Ademais, de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio da Súmula no 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Inicialmente, ressalta-se que apesar do pedido no agravo se dirigir também à suspensão da obrigação de fazer, não há um capítulo recursal expondo as razões da alegada impossibilidade de cumprimento. Em determinado momento do agravo de instrumento, afirma-se expressamente que “não está essa Agravante dizendo que não poderá cumprir a medida deferida, porém, no tempo fixado, é completamente inviável” (id 15955116 – p. 4). Sem que aponte objetivamente nos fundamentos as razões de fato e de direito que embasam a contrariedade à obrigação de fazer fixada liminarmente, não se conhece do pedido. Portanto, são duas questões impugnadas na decisão: o exíguo prazo para cumprimento da obrigação de fazer e o estabelecimento de multa. Em relação ao prazo, considerando que se trata de mera autorização para realização de exame (e, por exemplo, fornecimento de medicação cujo estoque deve ser verificado), não se vislumbra a alegada impossibilidade de cumprimento no tempo estabelecido na origem. A circunstância dos laboratórios responsáveis pela realização do exame estarem assoberbados de material para análise em razão da pandemia não infirma sua obrigação, já que a autorização se dá em momento anterior. A obrigação de fazer consiste meramente em autorizar ou custear o exame e não em realizá-lo. A partir da autorização em discussão, e sua chegada ao conhecimento do prestador do serviço, eventual retardo é questão que refoge à responsabilidade da agravante. Em relação à multa processual, prescreve o artigo 297 do Código de Processo Civil em vigor que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, desde que em valor compatível com a urgência da obrigação, estimulando seu cumprimento. No caso, inexiste exorbitância na fixação da multa fixada, uma vez seu valor é compatível com a finalidade de compelir a agravante ao cumprimento específico da obrigação de fazer. De igual modo, a imposição de limite máximo de R$ 15.000,00 afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa. Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator [1] Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. (...) § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. [2] Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.